Tribunal: TJSP
Processo: 1019619-21.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
ção do preparo recursal: desatendimento. Deserção configurada. Art. 1.007, §2o, do NCPC. Irresignação do réu. Alegação de que não houve falha na prestação de serviços, pois as transferência PIX foram realizadas com senha pessoal e intransferível. Não acolhimento. Autor vítima de furto de celular. Fraude realizada por terceiro que realizou transferências via PIX, após o bloqueio dos aplicativos bancários pelo autor. Fortuito externo não reconhecido. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, à luz do que determina a Súmula 479, do STJ. Réus que não se desincumbiram do ônus contido no art. 14, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1019619-21.2022.8.26.0003; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 29/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Luis Roberto Reuter Torro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

29/10/2024

Ementa:
APELAÇÕES. Prestação de Serviços. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Falta de recolhimento integral do preparo. Determinada a complementação do preparo recursal: desatendimento. Deserção configurada. Art. 1.007, §2o, do NCPC. Irresignação do réu. Alegação de que não houve falha na prestação de serviços, pois as transferência

Ementa:
APELAÇÕES. Prestação de Serviços. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Falta de recolhimento integral do preparo. Determinada a complementação do preparo recursal: desatendimento. Deserção configurada. Art. 1.007, §2o, do NCPC. Irresignação do réu. Alegação de que não houve falha na prestação de serviços, pois as transferência PIX foram realizadas com senha pessoal e intransferível. Não acolhimento. Autor vítima de furto de celular. Fraude realizada por terceiro que realizou transferências via PIX, após o bloqueio dos aplicativos bancários pelo autor. Fortuito externo não reconhecido. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, à luz do que determina a Súmula 479, do STJ. Réus que não se desincumbiram do ônus contido no art. 14, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.